Tribunal: TJDFT
Processo: 0722891-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO APREENSÃO DO INSTRUMENTO DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois de tentar tomar o telefone celular de transeunte, ameaçando-o com arma de fogo.
2 A recusa de ouvir mais testemunhas na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal não enseja nulidade se já foram produzidas provas suficientes para subsidiar a íntima convicção do Juiz, a quem cabe indeferir a produção de provas inúteis ou protelatórias.
3 Reputa-se provado o roubo quando o relato vitimário é corroborado pelo depoimento de um policial que prendeu o réu flagrante pouco depois do fato, praticado, ainda vestindo as mesmas roupas e pedalando a bicicleta que usara na frustrada ação criminosa.
4 A apreensão da arma de fogo não é imprescindível para acolher a respectiva majorante: basta a palavra firme e consistente da vítima ou de testemunhas.
5 Apelação não provida.